Tribunal: TJMT
Processo: 1002066-46.2025.8.11.0011
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002066-46.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WANDERLEI MARTINS DE SOUZA - CPF: 161.192.588-68 (APELANTE), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), ODENIR APARECIDA DE CASTRO SOUZA - CPF: 694.539.001-25 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), WANDERLEI MARTINS DE SOUZA - CPF: 161.192.588-68 (APELADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), ODENIR APARECIDA DE CASTRO SOUZA - CPF: 694.539.001-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO NÃO PROVIDO, AUTORES PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S/A e por WANDERLEI MARTINS DE SOUZA e ODENIR APARECIDA DE CASTRO SOUZA contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de transferências via PIX não autorizadas, afastando, contudo, a indenização por danos morais, com reconhecimento de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transferências fraudulentas realizadas mediante golpe da falsa central de atendimento; (ii) estabelecer se a fraude bancária enseja indenização por danos morais, especialmente diante da alegada vulnerabilidade dos consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, respondendo por defeitos na prestação do serviço independentemente de culpa, conforme art. 14 do CDC.

5.

Fraudes bancárias praticadas por terceiros, inclusive por engenharia social, configuram fortuito interno, atraindo a responsabilidade da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

6.

A validação de operações via PIX não afasta o dever do banco de adotar mecanismos eficazes de segurança e monitoramento de transações.

7.

A realização de múltiplas transferências em curto espaço de tempo, com valores elevados e incompatíveis com o perfil dos clientes, caracteriza operação atípica que deveria ter sido bloqueada ou ao menos sinalizada pelo sistema de segurança.

8.

A ausência de comprovação de culpa exclusiva dos consumidores impede o rompimento do nexo causal, sobretudo diante da evidência de falha sistêmica na segurança bancária.

9.

O acesso indevido a dados sigilosos dos correntistas indica vulnerabilidade dos sistemas da instituição financeira, reforçando a falha na prestação do serviço.

10.

A subtração de valores significativos, especialmente de consumidores idosos, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

11.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a fixação em R$ 20.000,00, divididos entre os autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso não provido (Banco) e recurso provido (Autores).

Tese de julgamento
: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de golpe da falsa central de atendimento, por se tratar de fortuito interno. 2. A realização de operações atípicas sem bloqueio ou verificação configura falha na prestação do serviço bancário. 3. A fraude com subtração de valores relevantes enseja dano moral presumido, especialmente quando atinge consumidores em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.995.458/SP; TJ-MT, AC 1015902-85.2024.8.11.0055; TJ-MT, AC 1010665-90.2025.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

AP

1002066-46.2025.8.11.0011

WANDERLEI MARTINS DE SOUZA E OUTRO (s)
X
BANCO BRADESCO S/A E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de
A
pelação interpostos por BANCO BRADESCO S/A e por WANDERLEI MARTINS DE SOUZA e ODENIR APARECIDA DE CASTRO SOUZA
, ambos
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Cível da Comarca
de Mirassol D'Oeste, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, de
nº 1002066-46.2025.8.11.0011.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 117.368,12 (cento e dezessete mil, trezentos e sessenta e oito reais e doze centavos), com juros de mora pela aplicação da SELIC e correção monetária pelo IPCA, ambos a contar do desembolso, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ainda, em consideração a sucumbência recíproca, condenou
ambas
as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando o banco requerido responsável com 70% das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação e os requerentes com 30% das custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor atribuído ao pedido de danos morais, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCO S/A alega
a
inexistência de falha na prestação de serviços, uma vez que as transferências via PIX foram realizadas mediante autenticação validada, com utilização de senhas e token de posse e conhecimento exclusivo dos autores
.

Argumenta que, no caso,
trata-se de fortuito externo, não caracterizando vício na prestação do serviço e culpa exclusiva da parte autora, que não zelou pela guarda de suas senhas pessoais.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões dos autores pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 356440377.

Por sua vez, os autores WANDERLEI MARTINS DE SOUZA e ODENIR APARECIDA DE CASTRO SOUZA recorrem pleiteando a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o dano moral.

Argumentam que há inconsistência lógica na sentença, que reconheceu a responsabilidade objetiva do banco pelos danos materiais, mas negou os danos morais com fundamento em suposta "colaboração" da autora
.

Alegam que
o dano moral
configura-se
in
re

ipsa
em casos de fraude bancária
.

Acrescentam afirmando que são pessoas idosas
e
hipervulneráveis
, tendo perdido suas economias acumuladas ao longo de décadas
; bem como, que
houve descaso da instituição financeira no pós-fraude
.

Posto isso, pugnam pelo provimento do recurso a fim de que o Banco seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor.

Certificado o decurso do prazo para o Banco Bradesco S/A apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação
.
(ID. 360434376)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes partes:

Inicialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, haja vista que as teses recursais apresentadas pelos apelantes se entrelaçam.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do
Banco Bradesco S
.
A
.
pelos danos materiais e morais decorrentes de transferências bancárias não autorizadas realizadas na conta d
os requerentes
.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso em análise, os autores foram vítimas do chamado "golpe da falsa central de atendimento", modalidade de fraude em que criminosos, passando-se por funcionários do banco, entram em contato com o correntista e, demonstrando conhecimento de dados sigilosos, induzem a vítima a realizar operações financeiras ou fornecer informações que possibilitam a subtração de valores.

O banco
Bradesco
sustenta que não houve falha na prestação de serviço, argumentando que as operações partiram de aparelho cadastrado e que o PIX é um meio de pagamento instantâneo que não permite análise prévia. Alega, ainda, culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, bem como exercício regular de direito.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Trata-se de responsabilidade objetiva que prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

O fato de o PIX ser um meio de pagamento instituído pelo Banco Central não exime o banco de adotar medidas de segurança adequadas para proteger seus clientes contra fraudes. Ao disponibilizar serviços digitais, a instituição assume o risco da atividade e deve garantir a integridade das operações.

Ademais,
chama a atenção o fato de que as
transferências realizadas apresentavam claros sinais de atipicidade que deveriam ter acionado os sistemas de segurança do banco:

Valores elevados: R$ 118.580,00
(cento e dezoito mil, quinhentos e oitenta reais)
no total, incompatíveis com o perfil dos autores;

Sequência de cinco operações em aproximadamente 53 minutos;

Destinatários incomuns, incluindo quatro transferências para uma instituição de pagamento (SOFFY Soluções de Pagamentos) com a qual os autores não possuíam vínculo;

Concentração temporal das operações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a vulnerabilidade do sistema bancário que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço (REsp 1995458/SP).

No mesmo sentido,
este Egrégio
Tribunal tem decidido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÃO BANCÁRIA ATÍPICA. DEVER DE MONITORAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, fundamentada na ocorrência de golpe da falsa central de atendimento, que resultou na contratação fraudulenta de empréstimo no valor de R$ 39.851,60 e transferência via PIX de R$ 19.990,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude bancária perpetrada mediante golpe da falsa central de atendimento, caracterizando fortuito interno; e (
ii
) se as circunstâncias atípicas das operações bancárias realizadas configuram falha no dever de monitoramento e segurança por parte do banco, afastando a alegação de culpa exclusiva da consumidora.

III. Razões de decidir

3. A fraude bancária perpetrada mediante ardilosa prática de engenharia social, como no caso dos autos,
subsume-se
ao conceito de fortuito interno, inserido no âmbito do risco inerente à própria atividade bancária, não configurando qualquer das hipóteses de excludente de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC, conforme Súmula 479 do STJ.

4. As operações bancárias realizadas apresentaram múltiplos elementos de atipicidade que deveriam ter acionado os protocolos de segurança da instituição financeira, tais como: (i) a realização da operação em dia não útil (sábado); (
ii
) movimentação financeira dissociada do padrão histórico da correntista; (
iii
) contratação de mútuo em montante elevado; e (
iv
) transferência imediata de quantia significativa a terceiros.

5. Nos termos do entendimento do STJ (REsp 2.222.059/SP e REsp 2.229.519/SP), incumbe às instituições financeiras desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e intervir rapidamente para evitar prejuízos aos consumidores.

6. Não há prova robusta da culpa exclusiva da consumidora, uma vez que a instituição financeira não apresentou registros técnicos detalhados que comprovassem a autorização expressa da transação ou conduta imprudente da autora capaz de romper o nexo causal, ônus que lhe competia por força do art. 6º, VIII, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a inexigibilidade do débito referente ao empréstimo fraudulento, determinando-se a restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem como condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
"1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central de atendimento, caracterizando
fortuito interno, não afastada pela alegação genérica de culpa exclusiva do consumidor. 2. Constitui falha na prestação do serviço a validação de operações bancárias atípicas que destoam do perfil do consumidor, realizadas em circunstâncias suspeitas, sem a adoção de medidas preventivas adequadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 4º, 6º, VIII, 14, caput e §§ 1º e 3º, 42,
p.u
.; CC,
arts
. 166, 167 e 171.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 02.05.2023; STJ, REsp 2.229.519/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 14.06.2023; STJ, REsp 2.220.333/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 28.04.2023; TJ-MT, AC 1006890920238110044, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2025.

(N.U 1015902-85.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2025)

Assim, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois não restou demonstrado que
os autores
tenha
m
agido com negligência ou imprudência.

Ao contrário,
o
s fraudadores demonstraram conhecimento detalhado de informações sigilosas dos autores, incluindo o nome da gerente da conta, CPF completo dos titulares, dados da conta bancária, endereço residencial e informações sobre benefícios previdenciários.

Esse nível de detalhamento pressupõe acesso indevido à base de dados da própria instituição financeira, configurando falha de segurança.

A ausência de qualquer medida preventiva ou de bloqueio por parte da instituição financeira, mesmo diante de operações manifestamente atípicas, evidencia falha na prestação do serviço
, o que
impõe o reconhecimento da responsabilidade civil d
a instituição financeira
e a consequente
reparação pelos danos materiais e extrapatrimoniais experimentados pelos requerentes
.

No tocante aos danos morais,
e
m casos de fraude bancária, especialmente quando envolve a subtração de valores expressivos que representam as economias acumuladas ao longo de décadas por pessoas idosas, configura-se in
re

ipsa
, dispensando a comprovação específica de abalo psicológico.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo, determinou a restituição de valores subtraídos mediante fraude bancária e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (
ii
) saber se há ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação administrativa; (
iii
) saber se incide prescrição trienal; (
iv
) saber se a instituição financeira responde por fraude bancária praticada mediante engenharia social; (v) saber se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento, sendo dispensável a produção de prova oral (CPC, art. 355, I).

4. O acesso ao Judiciário independe de prévio requerimento administrativo, estando configurado o interesse de agir diante da pretensão resistida.

5. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do CDC às pretensões indenizatórias decorrentes de falha na prestação de serviço.

6. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias, caracterizadas como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

7. A utilização de senha e token não afasta a responsabilidade quando evidenciada falha nos mecanismos de segurança, sobretudo diante de operações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor.

8. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera quando demonstrada deficiência do serviço.

9. A fraude invalida a contratação eletrônica por ausência de manifestação de vontade válida.

10. A subtração indevida de valores enseja dano moral presumido, sendo adequado o valor fixado.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda em prova documental suficiente. 2. O ajuizamento da ação independe de prévio requerimento administrativo. 3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do CDC às ações de reparação por falha em serviço bancário. 4. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias, ainda que decorrentes de engenharia social, quando evidenciada falha na segurança.
5. A fraude bancária com subtração de valores configura dano moral in
re

ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 355, I; CC, art. 206, §3º, V; CDC,
arts
. 14, §1º e §3º, II, e 27.

(N.U 1010665-90.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026)

R
econhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, bem como reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara, o valor de R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais)
,
sendo
R$ 10.000,00 (dez mil) para cada autor,
se revela razoável e proporcional às finalidades almejadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BRADESCO S/A e, por outra senda,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
de WANDERLEI MARTINS DE SOUZA
e ODENIR APARECIDA DE CASTRO SOUZA para condenar o BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais)
; R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

Ainda, redistribuo o ônus sucumbencial para condenar o Banco Bradesco S/A ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026